Tribunal: TJSP
Processo: 2279281-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento- locação de imóvel- embargos à execução- insurgência contra decisões que trouxeram deferido efeito suspensivo aos embargos e chancelada conexão com a ação renovatória- fixação de alugueres provisórios em autos da ação renovatória- questão prejudicial ao mérito da executiva- necessidade de reunião dos processos para o fim de que evitado seja o embate de posturas - exegese do

Ementa:
Agravo de instrumento- locação de imóvel- embargos à execução- insurgência contra decisões que trouxeram deferido efeito suspensivo aos embargos e chancelada conexão com a ação renovatória- fixação de alugueres provisórios em autos da ação renovatória- questão prejudicial ao mérito da executiva- necessidade de reunião dos processos para o fim de que evitado seja o embate de posturas - exegese do artigo 55,§3o, do CPC- embargos à execução recebidos com efeito suspensivo- insurgência- suspensão da execução- possibilidade- parágrafo primeiro, do artigo 919, do Código de Processo Civil- alugueres reduzidos provisoriamente nos autos da renovatória- regular desembolso dos alugueres a menor- relevância da fundamentação- decisões preservadas -recurso improvido.